Tribunal: TJSP
Processo: 2148436-27.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JULGAMENTO ESTENDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento ao recurso da Ré, para manter a decisão do Juízo de primeiro grau que concedeu a liminar requerida pelos Autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à alegação do Embargante de que o Acórdão

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JULGAMENTO ESTENDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento ao recurso da Ré, para manter a decisão do Juízo de primeiro grau que concedeu a liminar requerida pelos Autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à alegação do Embargante de que o Acórdão restou omisso em relação ao direito de julgamento estendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vícios Inexistentes. Pretensão nitidamente infringente. Mero inconformismo da parte em relação ao entendimento deste Colegiado quanto ao caso sub judice.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de Julgamento: "O Acórdão Embargado não apresentou quaisquer vícios, pelo contrário, analisou integralmente todas as questões expostas nos autos principais, chegando à correta resolução da questão conforme entendimento do Colegiado".